Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707768-52.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ROGERIO DE MORAIS AGUIAR RECORRIDO: WALDEMIRO RIBEIRO DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. VENDA PELO RÉU DE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR. DEVER DE RESTITUIR AO AUTOR O PRODUTO DA VENDA. 1. Mantém-se a condenação do réu a restituir ao autor o valor da venda de veículo pertencente a este último. Na hipótese dos autos, o caminhão de propriedade do autor foi vendido pelo réu, sem que este entregasse ao primeiro o produto da venda (R$ 35.000,00). 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 884 e 1.219, ambos do Código Civil, sustentando ser devido o abatimento de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais) do valor a ser restituído, porquanto referentes às benfeitorias necessárias realizadas no bem, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 884 e 1.219, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese dos autos, o caminhão VW/690 placa, JJO-2373, ano 1983, de propriedade do autor, foi vendido pelo réu sem que este entregasse ao primeiro o produto da venda (R$ 35.000,00). Considerando que, com o valor que não lhe pertencia, o réu/apelante adquiriu outro caminhão pelo mesmo preço (R$ 35.000,00) e que agora este outro veículo foi por ele posto a venda por R$ 53.000,00, observo que o proveito (R$ 18.000,00 = R$ 53.000,00 - R$ 35.000,00) supera o que foi gasto em reparos pelo réu/apelante (R$ 14.400,00), não havendo que se falar eventual abatimento da importância que devesse ser restituída ao autor/apelado (ID 64720003 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua o art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo analítico dos arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. A simples transcrição de trechos do acórdão recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024